Tribunal: TJES
Processo: 5001632-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001632-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALNECI COSTA ARANHA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, no qual se pretendia o reconhecimento da hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de erro de premissa fática quanto à análise dos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro de premissa fática ou outro vício no acórdão embargado que justifique a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração, especialmente quanto ao reconhecimento da hipossuficiência financeira do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e coerente a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência financeira, inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Os documentos apresentados, consistentes em extratos bancários isolados e demonstrativos de benefício previdenciário, não demonstram de forma cabal a alegada condição de miserabilidade.

A parte, embora reiteradamente intimada pelo juízo de origem, deixou de apresentar documentação completa apta a demonstrar sua real situação financeira, o que afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

A inércia do embargante diante das determinações judiciais legitima o indeferimento da gratuidade da justiça quando ausente comprovação mínima exigida.

O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A concessão da gratuidade da justiça pode ser indeferida quando, diante de determinação judicial, a parte não comprova minimamente sua hipossuficiência financeira.

3. A apresentação de documentos isolados e insuficientes não é apta a demonstrar, de forma cabal, a condição exigida para o deferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001632-06.2025.8.08.0000

EMBARGANTE
:
VALNECI COSTA ARANHA

EMBARGADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. E OUTROS

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALNECI COSTA ARANHA

em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto.

O embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de erro de premissa fática no julgado, argumentando que a sua condição de hipossuficiência financeira estaria demonstrada por meio dos documentos colacionados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

No caso em apreço, não se constata a ocorrência de erro de premissa fática ou qualquer outro vício sanável pela via dos aclaratórios.

O acórdão embargado foi claro, coerente e expresso ao consignar que o recorrente não cuidou de comprovar adequadamente a alegada hipossuficiência.

Cumpre ressaltar que os singelos documentos apresentados – tais como extratos de conta bancária relativos a meses isolados de 2023 e demonstrativos de crédito de benefício previdenciário – não se prestam para o fim de atestar, de forma indubitável e cabal, o alegado estado econômico-financeiro para a concessão da benesse.

Como pontuado no julgado embargado, o juízo de origem determinou, por reiteradas vezes, que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência. Contudo, o embargante permaneceu inerte nas oportunidades que lhe foram conferidas, deixando de apresentar a documentação completa e hábil para aferir sua real e global condição.

A inércia da parte diante de tais intimações reiteradas afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza e justifica o indeferimento do benefício, porquanto a gratuidade exige comprovação mínima quando determinada pelo juízo.

Evidencia-se, portanto, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando tão somente a rediscussão da matéria já exaustivamente analisada e decidida, o que se mostra incabível na estreita via dos embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)